Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Avaliação de imóvel. Ato atentatório à dignidade da justiça. Multa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de resistência injustificada à avaliação de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve resistência injustificada à diligência de avaliação do imóvel e se é legítima a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que a certidão da oficiala de justiça, documento dotado de fé pública, confirma que os agravantes não franquearam o acesso ao imóvel, alegando que o bem pertencia à terceira, a despeito de a transação já ter sido declarada ineficaz à execução, há que ser mantida hígida a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça aos recorrentes, ante a prática de ato de resistência injustificada ao andamento do processo.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV; 772, II; 774, I, III e IV; 80, II e V; 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.791/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/2/2025; TJDFT, AI 0733404-97.2021.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/05/2022.